Tribunal: TJES
Processo: 5013196-42.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013196-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEVISAO VITORIA S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013196-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JULIANO ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO:
TELEVISAO VITORIA S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JULIANO ARAUJO DOS SANTOS em face de TELEVISAO VITORIA S/A.

Em síntese, a parte autora narra que é policial militar, alegou ter sofrido danos à sua honra e imagem devido a uma reportagem publicada pela ré. Sustentou que a manchete da reportagem afirmava que "delegado e policiais militares do ES são detidos em Vila Velha" e que eles foram "flagrados com drogas", sugerindo o envolvimento do autor com tráfico de entorpecentes. No entanto, o autor afirmou que, na verdade, ele foi o responsável pela apreensão das drogas durante uma operação policial e que uma apuração administrativa concluiu que ele não cometeu nenhum crime. Aduziu que a reportagem continha informações inverídicas e sensacionalistas, que induziram o leitor a uma interpretação equivocada dos fatos. Por fim, pugnou pela condenação da requerida em indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, que a liberdade de expressão e de imprensa são requisitos indispensáveis para o exercício da democracia. Alegou que a notícia não ultrapassou os limites do direito de informação, pois se limitou a narrar fatos verídicos de interesse público. Por fim, sustentou a inexistência de danos morais, visto que o autor não comprovou qualquer abalo.

A parte autora não compareceu à audiência de Instrução e Julgamento, mesmo após ter sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa até o início dos trabalhos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTO
o processo com alicerce no artigo 485, inciso III do CPC, c/c art. 51, §1º da Lei 9.099/95.

Em estrita observância ao que preconiza o §1º do artigo 100 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (revisão 2009) c/c Enunciado 28, proveniente do XVI Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais de 28 de fevereiro de 2005, com o art. 51, §2º (a contrario sensu) da Lei n. 9.099/1995, e com os atos números 26 e 29 de 2012 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais (art. 55, primeira parte, Lei n. 9.099/'995), ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (cuja atualização deverá se dar pela tabela de cálculos da Colenda CGJES), além de dever indenizar a contraparte no pagamento dos honorários contratuais por porventura gastos e em demais despesas processuais comprovadamente efetuadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 14018880, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de que não houve abandono do processo, vez que ambas as partes estiveram presentes em audiência de conciliação e manifestaram o interesse no julgamento antecipado do feito. Defende que a audiência de instrução e julgamento foi agendada sem o requerimento das partes e que a juíza que presidia o ato se declarou suspeita, tornando a audiência nula. Aduz que não foi intimado para a cita audiência, o que constitui cerceamento de defesa. Alega que a condenação por litigância de má-fé não tem respaldo legal ou probatório, vez que o ajuizamento de ações fracionadas não configura tal hipótese. Por fim, requer que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado, no qual a parte autora se opõe à condenação em custas pela sentença que extinguiu o processo, proferida em razão do não comparecimento da autora em audiência.

A tese recursal se ampara na justificativa de que o pedido de julgamento antecipado do mérito, formulado em audiência de conciliação, o eximiria do dever de comparecer ao ato instrutório. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

O requerimento de julgamento antecipado é uma mera postulação da parte, cuja análise e deferimento competem exclusivamente ao juiz, na qualidade de condutor do processo. A designação de uma audiência de instrução e julgamento, posterior a tal pedido, representa uma decisão implícita do magistrado pela necessidade de produção de provas orais, afastando, naquele momento, a hipótese de julgamento no estado em que o processo se encontrava.

Uma vez designada a audiência de instrução, o comparecimento do autor torna-se obrigatório, sob pena da sanção legalmente prevista. A crença do recorrente de que sua presença seria dispensável configura um equívoco de interpretação processual que não tem o condão de afastar a contumácia e suas consequências.

O não comparecimento à audiência e ausente uma justificativa posterior plausível, o juízo não poderia tomar outra atitude senão a extinção do feito, conforme determina o enunciado nº 20 do FONAJE e o artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Sobre a insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pelo juízo prévio está de acordo com a previsão do Enunciado nº 28 do FONAJE:
“havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51 , da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas”.

A condenação ao pagamento das custas, no caso em tela, representa pena àquele que provocou o judiciário e deu causa ao arquivamento do feito. Portanto, tal
penalidade não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedentes:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009663519, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-10-2020).

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO REALIZADA–
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – ALEGA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT, N.U 8012339-65.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
A QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, nº71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança, nº 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turma Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

Prosseguindo, passo a analisar adequação da sanção de litigância de má-fé imposta à parte autora.

Com efeito, a configuração da litigância de má-fé, nos termos definidos nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, demanda a inequívoca demonstração de conduta processual desleal, informada por dolo ou por atitudes processuais que evidenciem o abuso do direito de ação ou de defesa.

Neste sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que
“a sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual”
(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No caso dos autos, muito embora o recorrente não tenha logrado êxito em sua ação, não restou configurada sua conduta dolosa, eis que é necessário a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação, o que não ocorreu
in casu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)